Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DESPACHO Nos termos da certidão de ID 60974017, identificou-se proposta de acordo realizada no dia 13 de dezembro de 2023, no âmbito do processo de mediação coletiva, vinculado ao Projeto Inspira (PA/SEI 0013958/2023). Assim, antes da apreciação do mérito recursal, intime-se o embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se houve a realização do acordo com a consequente perda do objeto dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.